Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-48.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801208-48.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA RUBIANE MARANHAO EVANGELISTA

AUTORIDADE: SESPA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em cadastro de reserva no concurso público para o cargo de Técnica em Enfermagem, contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra a SEPLAD e a SESPA. A parte embargante sustenta ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, por não ter sido reconhecida a preterição decorrente da contratação de 126 servidores temporários durante a vigência do certame, pleiteando a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não reconhecer o direito subjetivo à nomeação com base em contratações temporárias supostamente realizadas durante a vigência do concurso; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos integrativos aos embargos, para fins de prequestionamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a tese firmada no Tema 784 do STF, afastando o direito à nomeação por ausência de prova inequívoca da preterição arbitrária ou imotivada, não havendo omissão a ser suprida.

A existência de contratações temporárias durante a validade do concurso não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível comprovação de que tais contratações ocuparam cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da candidata, o que não foi demonstrado nos autos.

A fundamentação do acórdão é clara e coesa, afastando as alegações de obscuridade e contradição quanto à análise da preterição e da aplicação do Tema 784.

Para fins de prequestionamento, é necessária a demonstração objetiva de omissão sobre ponto devidamente devolvido à apreciação da Corte, o que não se verifica, pois o julgado enfrentou as matérias essenciais à controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação genérica sobre dispositivos legais ou constitucionais, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera contratação temporária durante a vigência de concurso não configura, por si só, preterição apta a ensejar o direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a comprovação inequívoca da ocupação de cargos efetivos por temporários em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado inviabiliza a oposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA RUBIANE MARANHÃO DE SOUZA SILVA, no bojo do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0801208-48.2025.8.14.0000, movido em face da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) e da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (SESPA), com o objetivo de garantir sua nomeação e posse no cargo de Técnica em Enfermagem, sob a alegação de preterição na ordem de convocação por contratações temporárias.

A embargante alega que houve omissão, obscuridade e contradição no acórdão ID nº 28936067, que denegou a segurança pleiteada, deixando de reconhecer que a impetrante foi preterida por contratações temporárias, mesmo estando aprovada no cadastro de reserva, em 18º lugar, para o Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia (HRCA).

Segundo a impetrante, tais contratações configuram preterição arbitrária e imotivada, nos exatos termos da tese firmada no Tema 784 do STF, o qual reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas do edital quando comprovada a contratação de temporários durante a vigência do concurso.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar de forma clara a alegação de preterição, apesar da prova inequívoca das 126 contratações temporárias reconhecidas pela própria SESPA;

O julgado também foi contraditório ao negar a existência de preterição ao mesmo tempo em que reconhece a manutenção das contratações temporárias para o cargo pleiteado;

Há obscuridade quanto à aplicação da tese do Tema 784 do STF, pois o acórdão não analisou adequadamente a jurisprudência vinculante ali firmada.

Sustenta ainda que a decisão embargada incorreu em erro ao tratar a nomeação como ato discricionário, quando, conforme a jurisprudência vinculante do STF, diante de contratações temporárias durante a vigência do concurso, configura-se o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, os embargos são manejados também com o fim de prequestionamento, visando viabilizar futura interposição de recurso extraordinário ou especial, com base no artigo 1.025 do CPC/2015, sendo apontada como omissa a decisão que “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”.

Por fim, requer que os presentes
embargos sejam conhecidos e providos
, para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, reconhecendo-se a preterição ilegal e a consequente aplicação da tese do Tema 784 do STF ao caso concreto, com o reconhecimento do direito subjetivo da impetrante à nomeação no cargo de Técnica em Enfermagem.

Em
CONTRARRAZÕES
, o
ESTADO DO PARÁ
alegou que o recurso de embargos de declaração é incabível, uma vez que se trata de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Sustenta ainda que o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte. Destaca, inclusive, que o contrato nulo, oriundo de contratação temporária irregular, não gera efeitos além do pagamento do FGTS e dos salários eventualmente devidos, conforme entendimento do STF.

Por fim,
requer que os embargos de declaração sejam rejeitados
, diante da ausência dos pressupostos legais para seu conhecimento (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), reiterando a validade da decisão proferida anteriormente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

II - Mérito

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em apreço, o acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia suscitada, aplicando de forma expressa a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, e afastou a existência de preterição arbitrária ou imotivada, ante a ausência de comprovação inequívoca da ocupação de cargos efetivos vagos por contratados temporários em número suficiente para alcançar a classificação da impetrante.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão embargada:

“(...) Assim, de acordo com a tese firmada no Tema 784, a Suprema Corte reconhece, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público quando houver, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração Pública acerca da existência de vagas, da necessidade de chamamento de novos e, sobretudo, quando ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

No caso em exame, verifica-se que a recorrente fundamenta a tese de preterição ilegal, com base no Ofício n° 354/2024/HRCA, datado de 16/05/2024 (id 24496512), no qual o Diretor do Hospital Regional de Conceição do Araguaia encaminha expediente ao Promotor de Justiça da referida Comarca, informando a relação de colaboradores contratados via Processo Seletivo Simplificado (PSS), indicando o nome e cargo ocupado, todavia não consta a informação da data de início da contratação, desta forma, não há comprovação por prova inequívoca quanto à contratação de temporários pela Administração durante a validade do Certame C-220 e da existência de cargos vagos efetivos que tenham sido preenchidos pelos temporários, em número suficiente que alcance a classificação obtida pela impetrante na 28ª (vigésima oitava) posição.

Nesse contexto, observa-se que a agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no Tema 784 do STF que assegurem a nomeação da candidata, tendo em vista que a recorrente foi aprovada em cadastro de reserva, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital, assim como, não comprovou a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito.

No tocante ao argumento de preterição ilegal, em razão de contratação de servidores temporários, verifico que a agravante não comprova a alegação mediante prova inequívoca, o que afasta o direito líquido certo alegado.

Sobre a matéria, ressalta-se o entendimento pacífico da jurisprudência das Cortes Superiores de que a contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados em
concurso
público. (...)”

A alegação de omissão quanto à existência de contratações temporárias foi expressamente enfrentada. O acórdão consignou que a contratação precária de profissionais da saúde, por si só, fundada no art. 37, IX, da Constituição, não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, sendo imprescindível a demonstração cabal da necessidade permanente e da substituição de cargos efetivos, o que não restou comprovado nos autos.

Tampouco há obscuridade ou contradição a sanar. A linha de fundamentação foi clara, coesa e suficientemente explícita para revelar os motivos da negativa da segurança, afastando o alegado direito líquido e certo da embargante.

No que tange à pretensão de prequestionamento, cumpre observar que a simples menção genérica a dispositivos legais ou constitucionais, sem a efetiva demonstração de sua pertinência ao caso concreto, não obriga o julgador a pronunciamento expresso sobre cada norma invocada, mormente quando ausente no julgado qualquer omissão relevante sobre questão jurídica essencial à resolução da controvérsia. Ademais, a via adequada para suscitar eventual omissão quanto a ponto específico relevante para o recurso excepcional é mediante alegação expressa e objetiva de que a Corte deixou de se manifestar sobre questão devidamente devolvida à sua apreciação, o que não se verificou.

Não se ignora a possibilidade de atribuição de efeitos integrativos aos embargos para fins de prequestionamento, consoante dispõe o artigo 1.025 do CPC/2015. Contudo, tal efeito pressupõe que a parte tenha suscitado, oportunamente, a questão no julgamento originário e que os declaratórios tenham por objeto precisamente a omissão na apreciação do ponto controvertido, o que não ocorre na hipótese.

A oposição dos presentes aclaratórios revela mera irresignação com o resultado do julgamento, o que, como cediço, não enseja seu acolhimento.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Caso em que a impetrante conquistou a 21ª colação em concurso público, tendo sido inicialmente ofertadas 5 (cinco) vagas para o cargo em que concorreu. Durante a validade do concurso, 12 (doze) candidatos foram nomeados.

2. Os autos foram instruídos com documentos que comprovam a posterior contratação temporária de 10 (dez) profissionais para exercer, de forma precária, as atribuições do cargo para o qual a impetrante foi aprovada. Por outro lado, comprovou-se apenas a existência de 2 (dois) cargos vagos.

3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgir de novas vagas ou o abrir de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada cometida pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

4. A contratação temporária de terceiros não constitui puro e simples ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

5. "A contratação temporária faz-se para o desempenho de função pública, cuja noção distingue-a de cargo público, assim por que o desempenho daquela não necessariamente implica o reconhecimento da existência de vacância deste". Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende válida a contratação temporária para o desempenho de função típica de cargo de natureza permanente quando tiver por finalidade evitar a interrupção na prestação do serviço, situação na qual, por exemplo, o servidor titular do cargo estiver afastado temporariamente, isso sem significar vacância. Nesse sentido: ADI 3.721/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki e AgInt nos EDcl no RMS 52.003/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017.

6. No caso em análise, não existe prova pré-constituída a indicar a existência de vagas dentro do prazo de validade do concurso, aptas a atingirem a sua colocação (seria necessária a comprovação de nove cargos vagos, no total), que pudessem justificar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 63.163/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).

Nessa perspectiva, colacionei recentes precedentes desta Corte que, inclusive, tem revisitado entendimentos diversos e decidindo da forma supracitada:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE IMPLIQUEM NA CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (4567261, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 10-02-2021, Proc. n° 0802393-97.2020.8.14.0000).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA . NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4385846, 4385846, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, publicado em 2021-01-25).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCURSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 - O Embargante sustenta a existência de omissão diante da divergência no r. acórdão, visto que a ementa reconhece a prescrição quinquenal e o dispositivo nega provimento ao recurso de agravo interno. Notadamente, em sede de agravo não há qualquer menção a respeito da prescrição quinquenal, eis que o tema já foi apreciado e reconhecido em decisão monocrática.2 - A decisão embargada busca analisar o recurso de agravo interno, e apenas para reafirmar a decisão monocrática cita em ementa a matéria referente a prescrição quinquenal, tal fato não enseja prejuízo algum as partes, tendo em vista que não modifica a decisão já proferida. Nesse diapasão, não se afigura qualquer vício, uma vez que a questão suscitada foi devidamente analisada em decisão monocrática e somente reafirmada na ementa do r. acórdão.3 - Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias presentes em sede de agravo interno, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.4 - Ante o exposto, conheço e REJEITO os Embargos de Declaração, por inexistir quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC-2015, consoante os termos da presente fundamentação mantenho integralmente o r. decisum objurgado. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0003706-43.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/10/2018 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por rejeitar os embargos de declaração opostos por MARIA RUBIANE MARANHÃO DE SOUZA SILVA
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025